Tribunal: STF
Processo: Rcl 93725
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por GO Desenvolvimento de Negócios Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Fortaleza, nos autos do Processo 0000646-39.2018.5.07.0008.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli, que estabeleceu que o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser promovido contra empresa que não participou da fase de conhecimento, salvo sucessão empresarial comprovada ou abuso de personalidade jurídica, observando-se obrigatoriamente o procedimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme o art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC. 
Narra que, na origem, foi apresentado pedido de IDPJ a fim de incluir as pessoas dos sócios das empresas que figuraram na fase de conhecimento da reclamação trabalhista, o que foi deferido e, em ato seguido, também deferida a IDPJ inversa para incluir na execução a ora reclamante e outras empresas.
Afirma, assim, que a inclusão da empresa reclamante no polo passivo da execução se deu sem a devida comprovação do abuso de personalidade ou da sucessão empresarial, consoante determinado no Tema 1232 da repercussão geral.
Defende, ainda, o cerceamento de defesa configurado na nulidade da intimação, porquanto enviada a endereço incorreto, culminando na penhora e subsequente inclusão em leilão judicial de imóvel de sua propriedade.
 Requer, desse modo, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de todos os atos executórios e constritivos dela decorrentes.
No mérito, postula a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, “com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da reclamante para integrar o polo passivo da execução trabalhista e com determinação de sua exclusão do feito, bem como a anulação da penhora do imóvel registrado sob a matrícula de n° 33.218 do 3° Cartório de Registro de Imóveis de Natal/RN e/ou todos os demais atos posteriores que porventura venham a ocorrer”. (eDOC 1, p. 18)
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Ademais, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.
Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/TO. NULIDADE DE VOTOS DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado. 2. Compete ao Poder Legislativo dizer qual o verdadeiro significado de suas previsões regimentais, sendo vedado ao Judiciário exercer o controle jurisdicional da interpretação e do alcance que lhes são conferidos pela casa legislativa, por se tratar de matéria interna corporis. 3. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, conferindo interpretação própria às normas do Regimento Interno da Câmara Municipal, seja quanto à extensão da expressão escrutínio secreto seja quanto às hipóteses de reconhecimento da nulidade, determinou que as cédulas com marcações identificadoras fora do local destinado à escolha do candidato fossem desconsideradas e, consequentemente, consignou a recontagem dos votos. Violação do entendimento firmado no tema 1.120 da repercussão geral. Reclamação julgada procedente. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.526 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2023; grifo nosso);

“Direito eleitoral. Segundo agravo regimental na reclamação. inelegibilidade do art. 1º, al. ‘g’, da LC nº 64, de 1990. prescritibilidade. temas nº 564, nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da repercussão geral. violação configurada. recurso provido. I. Caso em exame 1. Segundo agravo regimental interposto por Heliomar Klabunde contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação na qual se impugnava decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que reconheceu inelegibilidade do ora agravante, com base no art. 1º, al. “g”, da LC nº 64, de 1990. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de se excepcionar a exigência do esgotamento das instâncias ordinárias para a análise do mérito da reclamação; (ii) verificar se houve violação ao que decidido no julgamento dos Temas nº 666, nº 897 e nº 899 do ementário da Repercussão Geral; e (iii) apurar se a decisão impugnada caracteriza ‘viragem jurisprudencial’ no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. III. Razões de decidir 3. A excepcionalidade do caso dos autos justifica a superação do óbice referente ao não esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista o risco de perecimento do direito pleiteado. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), o Supremo Tribunal Federal assentou a regra geral de prescritibilidade das ações de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 5. Nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP (Tema RG nº 897), esta Corte estabeleceu a imprescritibilidade, em caráter excepcional, na hipótese da pretensão ressarcitória fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.886/AL (Tema RG nº 899), esta Suprema Corte fixou tese no seguinte sentido: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. 7. A decisão reclamada afastou-se do conjunto de decisões proferidas sob o regime da Repercussão Geral mencionado. Não caberia à Justiça Eleitoral ignorar o expresso reconhecimento da prescrição da multa constante do acórdão do Tribunal de Contas da União para reconhecer causa de inelegibilidade acessória à atuação punitiva da Corte de Contas. 8. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de viragem jurisprudencial, em violação à tese firmada no julgamento do RE 637.485/RJ (Tema RG nº 564). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (Rcl 75.020 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2025; grifo nosso).

Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
No caso, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte finalizou, em 10.10.2025, o julgamento do mérito do RE 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 1232 da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

    Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.
Pois bem.
Na hipótese em apreço, verifico que Raimundo Xavier Gomes ajuizou reclamação trabalhista contra Seven Restaurantes Ltda e outras, a qual foi julgada procedente para condenar as reclamadas ao pagamento das verbas rescisórias. (eDOC 4, pp. 175-181)
Na fase executória do feito, o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Fortaleza acolheu o IDPJ instaurado para determinar a inclusão dos sócios das empresas executadas (George Anderson Olímpio da  Silveira   e  George  Wosley  Barbosa  Nogueira Lima) no polo passivo da execução. Confira-se, pois, teor da decisão:

“Trata-se  de  incidente  processual  de  desconsideração  da personalidade  jurídica  instaurado,  na  fase  executiva,  com  a finalidade de possibilitar a extensão das obrigações assumidas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos(as) sócios(as).
Os sócios dos executados, Sr(s) GEORGE ANDERSON OLIMPIODA  SILVEIRA  -  CPF  304.801.458-65  e  GEORGE  WOSLEY  BARBOSA  NOGUEIRA LIMA  -  CPF  634.978.913-04,  apesar  de  regularmente  citados(as) do presente incidente deixaram de ofertar qualquer oposição.
Diante da ausência de manifestação, e, em observância a disposição contida no caput e no § 5º do art. 28, do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, subsidiariamente aplicado ao processo trabalhista, acolho o incidente de  desconsideração da personalidade jurídica promovido pelo(a)  autor(a), para determinar o direcionamento da execução aos(as) sócios(as) do(s) réus, Sr(s) GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA - CPF 304.801.458-65 e GEORGE WOSLEY BARBOSA NOGUEIRA LIMA - CPF 634.978.913-04,  que deverá(ão) responder, também, pelo presente débito trabalhista.
Ciência às partes.
Decorrido  o  prazo  de  oito  dias  sem  interposição  de agravo de petição, proceda-se à citação dos(as) referidos(as) sócios(as), via  POSTAL,  para  efetuar(em)  o  pagamento  ou  garantir(em)  a execução, no prazo de 48 horas, conforme art. 880 da CLT, sob pena de adoção das medidas coercitivas pertinentes.” (eDOC 4, pp. 275 e 276; grifo nosso)

Posteriormente, acolheu-se também o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com o objetivo de incluir a ora reclamante, GO Desenvolvimento de Negócios Ltda., bem como outras empresas, no polo passivo da demanda, conforme a seguinte decisão:

“Trata-se de incidente processual de desconsideração inversa da personalidade  jurídica  instaurado  com  a  finalidade  de  responsabilizar  a  sociedade empresarial  por  dívida  dos  sócios  (GEORGE  WOSLEY  BARBOSA  NOGUEIRA  LIMA  e GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA).
No caso, as empresas: WONO SERVICOS DE GESTAO LTDA,  GODESENVOLVIMENTO  DE  NEGOCIOS  LTDA,  MBMO  LOCACAO  DE  SOFTWARES  EEQUIPAMENTOS LTDA, DJLG SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA e CONSORCIO INSPAR, apesar de regularmente citadas do presente incidente, deixaram de ofertar qualquer oposição.
Diante  da  ausência  de  manifestação,  e,  em  observância  adisposição contida no caput e no § 5º do art. 28, do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, subsidiariamente aplicado ao processo trabalhista, acolho o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica promovido pelo autor, para ratificar a  inclusão  das  empresas  acima  relacionadas  no  polo  passivo,  a  qual  deverão responder, também, pelo presente débito trabalhista.
Ciência às partes e às empresas WONO SERVICOS DE GESTAOLTDA,  GO DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA, MBMO LOCACAO DE SOFTWARESE EQUIPAMENTOS LTDA, DJLG SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO LTDA e CONSORCIO INSPAR.
Decorrido o prazo de oito dias sem interposição de agravo de petição, proceda-se à citação das referidas empresas, via POSTAL, para efetuarem o pagamento ou garantirem a execução, no prazo de 48horas, conforme art. 880 da CLT,sob pena de adoção das medidas coercitivas pertinentes.” (eDOC 2, pp. 199-206; grifos nossos) 

Oposta exceção de pré-executividade pela empresa reclamante, a autoridade reclamada entendeu inexistir nulidade da citação e dos atos executivos, afirmando inexistir ofensa ao Tema 1232 da repercussão geral, uma vez que “a decisão do STF refere-se exclusivamente à possibilidade de  inclusão,  na  fase  de  execução  trabalhista,  de  empresa  integrante  de  grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, matéria que não se confunde com  o  incidente  de  desconsideração  da  personalidade  jurídica,  tampouco  com  a desconsideração  inversa,  procedimento  plenamente  amparado  pelo  ordenamento jurídico (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 855-A da CLT”. (eDOC 
Transcrevo, nesse sentido, a íntegra do julgado:

“Trata-se  de  Exceção  de  Pré-Executividade  em  que  a  GO DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA alega nulidade de citação, não observância do Tema  1232  e  ilegitimidade  passiva,  com  pedido  de  tutela  provisória  de  urgência antecipada para suspensão imediata do Leilão do imóvel de matrícula 33.218, do 3o CRI de Natal/RN, aprazado para o dia 23/04/2026, às 9h, no TRT21.
Inicialmente, cumpre salientar que a tutela de urgência possui os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
No caso em exame, verifico que não há elementos de prova nestes autos apontando para a veracidade das alegações da excipiente no tocante à nulidade de citação. Vejamos. 
Inicialmente,  quando  da  abertura  do  Incidente  de Desconsideração  Inversa  da  Personalidade,  foi  expedida  uma  notificação  para  o endereço constante no cadastro da empresa (ID 1368eea), qual seja, PAULO BARROSDE GOIS, 1840, LAGOA NOVA, NATAL/RN, tendo o expediente sido devolvido pelos correios, conforme rastreamento de ID d110bc2. 
Em  seguida,  a  fim  de  renovar  a  comunicação  da  empresa, consultou-se o Infojud em busca do endereço do sócio GEORGE ANDERSON OLIMPIO DA SILVEIRA, tendo a pesquisa retornado a seguinte informação, consoante ID ae43c4c: AVENIDA  WASHINGTON SOARES, 55, 501,  EDSON QUEIROZ, Fortaleza/CE,  local pra onde foram enviadas, com sucesso, todas as notificações seguintes da executada (IDsd898624, 1c2dab9 e 25a4478), dentre elas a citação. 
Assim, não prospera a alegação de que o sócio nunca ocupou a sala  ‘501’,  visto  que  tal  informação  é  extraída  diretamente  da  base  de  dados da Receita Federal, ressaltando-se que a tese de erro no endereçamento é enfraquecida ainda  mais  pela  ausência  de  qualquer  documento apto a comprovar a  ocupação pretérita da sala ‘511’, do mesmo estabelecimento. 
Quanto à localidade RUA LIGIA MONTE, 175, APTO 1202, COCO, indicado no bojo da petição de ID cb3fcc1 como correto endereço do sócio, verifica-se que constou de notificação expedida em 08/2019, ao passo que a consulta ao Infojud se deu mais recentemente, em 10/2022, sem falar que a excipiente sequer reúne aos autos o resultado da referida intimação.
No tocante à decisão judicial que, segundo a executada, teria reconhecido a invalidade da citação enviada para o mesmo endereço dos autos, extrai-se  pela  leitura  (ID  fc1502f) que,  na  verdade, tão somente aponta a ausência  de comprovação pela parte quanto à exatidão do endereço fornecido, todavia não declara a nulidade do ato de comunicação. 
Observa-se,  assim, a total regularidade das  notificações expedidas para a GO DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA.
Já em se tratando do argumento da excipiente de nulidade dos atos executivos com fundamento na decisão proferida no Tema 1.232, também não merece acolhida.
Ora, a decisão do STF refere-se exclusivamente à possibilidade de  inclusão,  na  fase  de  execução  trabalhista,  de  empresa  integrante  de  grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, matéria que não se confunde com  o  incidente  de  desconsideração  da  personalidade  jurídica,  tampouco  com  a desconsideração  inversa,  procedimento  plenamente  amparado  pelo  ordenamento jurídico (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 855-A da CLT).
No  caso  dos  autos,  fora  realizada  a  desconsideração  da personalidade  jurídica  e,  em  seguida,  a  desconsideração  inversa  da  personalidade jurídica para se chegar à excipiente, tudo em total obediência ao procedimento legal.
Destaque-se  que  a  demonstração  dos  pressupostos  legais específicos  para  a  desconsideração  inversa  da  personalidade  jurídica,  conforme imposição  legal  estatuída  no  art.134,  §4°  do  CPC,  na  esfera  trabalhista, limita-se, exclusivamente, à demonstração de insolvência financeira da empresa executada, sema necessidade de comprovação de abuso de poder, preconizada no art. 50 do CC.
Diante do exposto, ausentes os requisitos da tutela, impõe-se seu indeferimento, pelo que resta mantido o leilão do imóvel de matrícula 33.218, a ser realizado no dia 23/04/2026, às 9h, no TRT21.
Ciência ao autor e à empresa excipiente, ficando o exequente notificado, ainda, para, querendo, impugnar a Exceção de Pré-Executividade no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, retornemos autos conclusos.” (eDOC 5, ID: 08e83db6; grifo nosso)

Ora, repiso que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
No caso, verifica-se que a reclamante foi incluída em processo de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento, sob o fundamento de que “a demonstração dos pressupostos legais específicos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme imposição legal estatuída no art. 134, §4° do CPC, na esfera trabalhista, limita-se, exclusivamente, à demonstração de insolvência financeira da empresa executada, sem a necessidade de comprovação de abuso de poder, preconizada no art. 50 do CC”. (eDOC 5, grifo nosso)
Tal procedimento destoa do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.232, o qual exige, para o redirecionamento da execução, a observância estrita dos procedimentos previstos no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC, com indicação concreta dos elementos que justifiquem a medida, justamente para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes eventualmente atingidas e tão somente nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica.
Assim, entendo que inclusão da reclamante, de modo genérico e sem observância do devido processo legal, no processo de execução em que sequer foi parte durante a fase cognitiva e sem a devida comprovação de ocorrência de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1232.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que incluiu a reclamante no polo passivo da demanda, sem sua participação na fase de conhecimento, com a consequente desconstituição dos efeitos patrimoniais dela decorrentes, especialmente no que concerne ao leilão judicial do bem imóvel penhorado (Matrícula nº 33.218 do 3° Cartório de Registro de Imóveis de Natal/RN), determinando a prolação de nova decisão, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.232 da repercussão geral, nos termos acima expostos.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente